Tribunal: TJMT
Processo: 0004669-05.2014.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004669-05.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ambiental]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), ROMES JULIO TOMAZ - CPF: 287.965.001-15 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELADO), VERA ARANTES CAMPOS - CPF: 139.233.746-15 (APELANTE), VITOR MARTINELLI DE MENDONCA - CPF: 005.239.361-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE –EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS POR EQUIDADE – AFRONTA AO ARTIGO 85, § 3º, II, do CPC - QUESTÃO AFETADA PELA SISTEMÁTICA DE RECURSOS REPETITIVOS – TEMA 1.076 – RECURSO PROVIDO.

A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

Recurso Provido.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação cível interposto por
MARTINELLI & DUTRA ADVOGADOS ASSOCIADOS
contra a decisão que, em ação de execução fiscal proposta pelo Estado de Mato Grosso, acolheu a exceção de pré-executividade oposta, e, após acolher embargos de declaração sobre a decisão, fixou honorários advocatícios no valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), sob o critério de equidade.

Alegou o apelante que a sentença incorreu em erro, porquanto o CPC vigente introduziu autêntica e objetiva "ordem de vocação" para fixação da base de cálculo da verba honorária, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra categoria.

Sustentou o §3º do art. 85 do CPC de 2015 veicula a regra geral e obrigatória de que, nas causas de até 2.000 salários-mínimos em que a Fazenda Pública for parte, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados nos patamares de 10% a 20% (até 200 salários-mínimos): (I) do valor da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido: ou (III) não sendo possível mensurá-lo, do valor atualizado da causa. Desta forma, a subjetividade do MM. Juízo a quo está adstrita ao limite mínimo de 10% e ao limite máximo de 20% sobre o valor do proveito econômico, restando vedado pelo atual Diploma a fixação por “equidade”.

Ressaltou que, considerando que o proveito econômico obtido pela sua cliente, com o acolhimento da Exceção de Pré-Executividade por ela oferecida, corresponde ao próprio valor atualizado da execução fiscal (R$207.375,57), não se trata de quantia inestimável e tampouco irrisória e, por conseguinte, não se enquadra na possibilidade legal de aplicação excepcional do art. 85, §8º, CPC, como o fez a sentença apelada.

Requereu, portanto, o provimento do recurso, para que sejam fixados os honorários advocatícios sucumbenciais em 15% sobre o proveito econômico auferido (R$207.375,57), nos termos do art. 85, §3º, I do CPC; sucessivamente, aplicando-se corretamente o art. 85, §8º do CPC ao caso posto, fixar os honorários advocatícios de sucumbência em R$15.000,00 (quinze mil reais). Ainda, requereu a condenação do Apelado ao pagamento de honorários advocatícios recursais (art. 85, §11, do CPC).

Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso pede o desprovimento do apelo (Id n. 115643497).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelo é interposto pelos patronos da parte executada que, após o oferecimento de exceção de pré-executividade, que foi acolhida para extinguir a execução, tiveram honorários fixados por equidade, no valor de R$3.500,00 (três mil e quinhentos Reais).

Os advogados se insurgem alegando equívoco na fixação da verba, ao argumento de que é vedada, em casos tais, a fixação com base no critério de equidade.

Com razão.

Isso porque a questão abordada foi afetada pela sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual se faz necessária a sua aplicação no caso.

Neste contexto, no julgamento do paradigma REsp 1.850.512/SP (Tema 1.076), o Superior Tribunal de Justiça firmou a tese no seguinte sentido,
verbis
:

“i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii)
apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

Com efeito, a questão submetida a julgamento na primeira tese do Tema 1.076 consiste na “definição do alcance da norma inserta no § 8º do artigo 85 do Código de Processo Civil nas causas em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados”, exatamente o que foi decidido no caso ora em exame.

Sendo assim, impõe sejam acolhidos os argumentos do apelante, para majorar a verba honorária, nos percentuais previstos no CPC.

No caso, o valor atualizado da dívida que a Fazenda Pública pretendia receber, cuja execução fiscal foi extinta, correspondia a R$207.375,75 (duzentos e sete mil trezentos e setenta e cinco reais e setenta e cinco centavos). Logo, o valor da verba honorária devida aos apelantes deve variar entre o mínimo de oito e o máximo de dez por cento, considerando o valor do salário-mínimo vigente à época (R$1.100,00), nos termos do inciso II, do § 3º, do artigo 85 do CPC.

Isso posto,
dou provimento ao recurso
para majorar a verba honorária para 8% sobre o valor do proveito econômico obtido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2023